Tribunal: CARF
Processo: 13884.001959/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13884.001959/2008-71 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.315 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
TANIA MARIA BARBOSA DOS SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
É passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda a despesa
médica declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e
idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 9/13), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2007. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$671,18 para saldo
de imposto a pagar de R$2.702,76.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
...
l - Contribuinte não comprovou pagamentos ao plano de saúde CASSI.
2 - Com relação à profissional Gilmara Aparecida Oliveira Souza, esta nãose enquadra
entre os profissionais com os quais a legislação prevê possibilidade de deduções para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001959/2008-71
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.315 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001959/2008-71

apurar a base de cálculo do imposto de renda (médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais).
Impugnação
Cientificada à contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 18/9/2008, às fls.
2/13 dos autos, na qual a contribuinte requereu o restabelecimento da despesa informada com
plano de saúde, indicando a juntada de documentação comprobatória. Manifestou concordância
com as demais glosas.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 38/40):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
Mantidas as glosas de despesas médicas, visto que o direito às suas deduções
condiciona-se à comprovação da efetividade dos serviços prestados, bem como dos
correspondentes pagamentos.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 9/4/2010 (fl. 44), a contribuinte, em
22/4/2010 (fl. 49), apresentou recurso voluntário, às fls. 49/55, indicando a juntada de carteiras e
demonstrativos relativos ao plano de saúde e requerendo o restabelecimento da dedução.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas com plano de saúde informadas pela contribuinte e
não comprovadas no curso da ação fiscal.
Na apreciação das provas apresentadas junto à impugnação (fls.6/7), o colegiado
de primeira instância decidiu por manter a glosa, registrando:
A fim de comprovar despesa médica para fins de dedução do imposto de renda pessoa
física, a interessada apresenta o demonstrativo de valores pagos referentes mensalidades
e/ou participações em planos de saúde do ano base 2006, em seu nome e no de Carlos
Alberto D. Pinto Aleixo (fls. 04 e 05), que por si sós não comprovam a prestação dos
serviços por parte da referida entidade e o efetivo desembolso de tais valores pela
notificada, portanto, a glosa fica mantida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), assim como a planos de saúde, desde que devidamente
comprovados (art. 73, do RIR/1999).
Em seu recurso, a recorrente junta carteiras e demonstrativos de fls. 50/55.
Ocorre que os documentos mencionados recaem sobre o ano-calendário 2005
quando aqui se analisa o ano-calendário 2006.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.315 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001959/2008-71

Nada obstante, nesta sessão de julgamento, também foi incluído em pauta o
processo 13884.001755/2008-31, de interesse da contribuinte, o qual recai sobre o ano-
calendário 2005 e no qual está em litígio a glosa de plano de saúde. Do exame dos autos,
constata-se que equivocadamente a recorrente juntou àquele os comprovantes relativos ao ano-
calendário 2006 e a este os do ano-calendário 2005.
Entendo que os demonstrativos apresentados por ocasião da impugnação já seriam
hábeis a atestar a dedutibilidade do valor declarado, uma vez que consignam a natureza das
despesas e seus beneficiários.
De qualquer forma, dado o questionamento do colegiado de primeira instância, a
recorrente juntou ao processo 13884.001755/2008-31 os boletos relativos ao plano de saúde
acompanhados dos comprovantes de pagamento,
Dessa feita, resta devidamente demonstrado que a recorrente faz jus à dedução do
montante de R$8.268,88, relativo a plano de saúde próprio e de seu dependente (fl.17), sendo de
se restabelecer a dedução de despesa médica no valor indicado.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital